Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731118-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALVES MAGALHAES IMPETRANTE: THATYANE COSTA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THATYANE COSTA SILVA em favor de BRUNO ALVES MAGALHÃES, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo o paciente segregado sob o fundamento de garantia da ordem pública. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 309, da Lei n. 9.503/97. Argumenta ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos, limitando-se à quantidade de droga apreendida, sem demonstrar risco à ordem pública ou periculum libertatis, contrariando o princípio da presunção de inocência Tece considerações acerca das condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito, o que indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente poderá ser beneficiado com o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o que afastaria a necessidade de regime fechado. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (n. 0736468-73.2025.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo pela Via Estádio, Setor L Norte, Taguatinga/DF, quando visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, conduzindo uma motocicleta, o qual, ao notar a presença dos policiais, demonstrou nervosismo e mudou repentinamente sua rota, acelerando bruscamente, motivo pelo qual lhe foi dada ordem de parada do veículo. O condutor do flagrante, Jorge Augusto Magalhães Cordeiro, informou que o suspeito empreendeu fuga, realizou manobras perigosas, incluindo avanço de sinais e zigue-zagues, até, por fim, colidir com uma Kombi. Durante a revista pessoal, encontraram com o paciente, dentro da mochila que carregava consigo, 7 tabletes de maconha embalados em plástico, com aproximadamente 6 kg. O paciente foi preso em flagrante e encaminhado ao HRC – Hospital Regional de Ceilândia, para atendimento médico. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Consignou, ainda, que “embora o custodiado não tenha passagens criminais (ID 242570923), entendo que as circunstâncias concretas em que o tráfico de drogas foi praticado se revestem de especial gravidade, notadamente em virtude da expressiva quantidade de maconha apreendida (seis grandes tabletes de massa líquida de 5.450,00 – ID 242564439), somada ao fato de que o indivíduo empreendeu fuga com a motocicleta em alta velocidade, colocando em risco concreto terceiros, o que foi registrado em ID 242566195”. Em ID 242830241, foi oferecida denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 309, da Lei no 9.503/1997. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do laudo preliminar, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e prova oral colhida na fase investigativa. No que importa ao periculum libertatis do paciente, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o fato de haver sido encontrado com o paciente grande quantidade de entorpecente – mais de 5kg de maconha – revela o forte indício de mercancia ilícita em escala elevada, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delituosa. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “(...) 4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes (mais de um 1kg de drogas), além do fato dele possuir condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, não se mostrando recomendável o monitoramento eletrônico diante do risco de reiteração criminosa. (...) IV. DISPOSITIVO 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1989164, 0711753-67.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifo acrescido) Ademais, a quantidade elevada de entorpecente encontrada com o paciente assume significativa relevância neste momento, porquanto sugere o seu envolvimento com o tráfico de maior escala, que eventualmente pode abastecer outros pequenos traficantes, sendo prudente a prisão preventiva neste momento até mesmo para que não haja prejuízo ao trabalho policial iniciado após o flagrante, lembrando-se que a prisão deve ser reavaliada periodicamente, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, ao menos com base nos elementos indiciários analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator